Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702582-72.2019.8.07.0008 APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: VERA CRISTINA DUARTE DESPACHO Em princípio, a sucessão processual dá-se pelo espólio, independentemente da abertura de inventário, caso em que será representado pelo administrador provisório (TJDFT, ac. 1.183.937). Venha, pois, em termos o pedido de sucessão. Brasília, 20/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator